Tribunal: TJDFT
Processo: 0717313-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva. Afirmações que caracterizam ameaça. Descumprimento de medida protetiva. Não cabimento do princípio do in dubio pro reo. Recurso Não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva. A defesa pleiteia a reforma da sentença e a consequente absolvição do réu, argumentando que as afirmações dirigidas à irmã da vítima não caracterizam ameaça e que o descumprimento da medida protetiva ocorreu por falta de conhecimento válido da intimação, além de afirmar que a presença do réu nas proximidades da residência da vítima se deu apenas para buscar seu filho, conforme direito de visitação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as afirmações do réu, de que a vítima “estava brincando com a vida” e “procurando a própria morte”, configuram o crime de ameaça; (ii) avaliar se o descumprimento de medida protetiva está caracterizado, considerando a alegação do réu de que acreditava na invalidade da intimação por aplicativo de mensagem; e, (iii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da alegada fragilidade das provas.

III. Razões de decidir

3. A consumação do crime de ameaça ocorre quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, sendo irrelevante se o autor pretende concretizá-lo ou se a vítima efetivamente se sente intimidada de modo que as afirmações do réu à irmã da vítima, de que ela "estava brincando com a vida" e “procurando a própria morte”, possuem potencial intimidatório suficiente para caracterizar a ameaça, evidenciando o dolo de incutir temor.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva se configura quando o agente, ciente das restrições impostas, age em desacordo com as determinações judiciais. A alegação de que a intimação recebida por meio de aplicativo de mensagem não seria válida não se sustenta, uma vez que a comunicação eletrônica é suficiente para tornar o réu ciente da decisão judicial. A condição de servidor público e a formação acadêmica do réu indicam sua capacidade de compreender a eficácia da notificação.

5. O princípio do in dubio pro reo aplica-se apenas quando há dúvida razoável e consistente sobre a materialidade ou autoria dos fatos. A mera alegação de fragilidade das provas pela defesa, desacompanhada de elementos concretos, não justifica a aplicação do princípio.

IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 147; Lei 11.340/06, art. 24-A.